Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0015623-26.2009.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos das Cortes Superiores. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator